Tribunal: TJSP
Processo: 1502525-19.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS Tomador de Serviços dos exercícios de 2010 a 2015 - Extinção da execução requerida pela Municipalidade após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 1) Possibilidade de condenação da exequente ao pagamento da verba de sucumbência - Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Precedentes do STJ - Princípio da causalidade -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - ISS Tomador de Serviços dos exercícios de 2010 a 2015 - Extinção da execução requerida pela Municipalidade após o oferecimento de exceção de pré-executividade. 1) Possibilidade de condenação da exequente ao pagamento da verba de sucumbência - Honorários advocatícios devidos - Inaplicabilidade do art. 26 da LEF - Precedentes do STJ - Princípio da causalidade - Nota fiscal que deu ensejo ao débito objeto de cobrança cancelada antes do ajuizamento da ação. 2) Verba honorária fixada em R$ 2.000,00 - Pretendida fixação nos termos do art. 85, 3o, do CPC - Possibilidade - Honorários fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas estabelecidas pelos incisos do referido dispositivo. Sentença parcialmente reformada - Recurso dos patronos da executada provido e Recurso Adesivo da Municipalidade improvido.